Tribunal: STF
Processo: ADI 7058
Classe: ADI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-04
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA



MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 7.058. ART. 7, §2º, DA LEI 9.868/1999. ART. 138 DO CPC. AMICI CURIAE. 



     1. Trata-se das Petições STF 121.549/2021, 1.321/2022, 2.259/2022, 2.440/2022, 2.440/2022, 2.686/2022, 3.664/2022, 3.674/2022, 4.007/2022, 4.241/2022 e 5.123/2022, nas quais as seguintes entidades requerem admissão no presente feito como amici curiae: Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral (MCCE); Transparência Eleitoral Brasil; Associação Livres (Livres); Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (FIESC); Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Novo Hamburgo, Campo Bom e Estância Velha (ACI); Federação das Associações Comerciais de Santa Catarina (FACISC); Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Santa Catarina (Fecomércio/SC); Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio Grande do Sul (Fecomércio/RS);  Associação Comercial e Industrial de Florianópolis (ACIF); Associação Comercial e Industrial de Joinville (ACIJ); e Associação Empresarial de Palhoça (ACIP).



     2. A Secretaria Executiva do Comitê Nacional do MCCE alude que, conforme o seu estatuto, tem por finalidade “acompanhar, monitorar e executar ações que garantam a aplicação da legislação vigente sobre a temática da corrupção eleitoral” e “acompanhar e monitorar a tramitação de processos judiciais relacionados à corrupção eleitoral” (Estatuto, art. 2º, f e h). 



     3. Afirma, que o respectivo movimento participou do engajamento cívico relacionado à Lei 9.840/1999 e à Lei Complementar 135/2010. Aporta em sua petição nota publicada a propósito do objeto impugnado nesta ação direta. 



     4. Requer “sua admissão no feito para ter ciência de todos os seus termos, cooperar em busca da justa aplicação das normas no caso em concreto, postular a adoção de medidas que assegurem a devida celeridade ao feito e fazer uso da tribuna para sustentação oral, quando do seu futuro julgamento,” além disso “poderá eventualmente sugerir ou disponibilizar provas de natureza técnico-documental para contribuir para a adequada instrução da lide sob sua jurisdição” (e-doc 10, p. 9).



     5. A Transparência Eleitoral Brasil sustenta que a partir de sua fundação no ano de 2019 baseia seus eixos de atuação nos seguintes tópicos:



“Participação ativa na política de jovens; de mulheres e LGTBI+, de negros e de indígenas, abrindo caminhos para a sua inserção nas esferas institucionais de poder;



Boas práticas eleitorais a partir do combate à desinformação, do aumento da autenticidade dos procedimentos eleitorais e de observação eleitoral como forma de garantia da integridade eleitoral;



Transparência, no que se refere a recursos utilizados na campanha e nos partidos, à lisura nos procedimentos de fiscalização e controle e da transmissão de informações para a sociedade;



Inclusão para a democracia por meio da educação para o voto; de iniciativas de fomento da democracia e da participação e da construção de pontes entre as instituições e a sociedade;



Integração com a América Latina, buscando diálogo entre instituições eleitorais e a sociedade civil dos países da região.” (e-doc. 25, p. 1-2)



 



     6. Afirma tratar-se de “uma organização não-governamental com perfil acadêmico e atuante na sociedade civil [e defende que] poderá aportar elementos para o refinamento do presente debate, contribuindo para um melhor julgamento do caso”. 



     7. Tece considerações relativas ao tema de fundo, sobretudo para sustentar a inconstitucionalidade do diploma atacado, as quais serão levadas em conta no momento processual adequado. 



     8. Além do ingresso, pede a oportunidade de produzir sustentação oral no presente caso.



     9. Livres assevera ser “um movimento liberal suprapartidário que desenvolve lideranças, políticas públicas e projetos de impacto social com o objetivo de renovar a política e construir um Brasil mais livre junto com as pessoas que mais precisam” (e-doc. 35, p. 1). 



     10. Constam de seu estatuto as finalidades de promover, de um lado, liberdades civis e políticas e, de outro, estudos, ações, projetos e programas relacionados a políticas públicas, inclusive pela via judicial.



     11. Defende a inconstitucionalidade do objeto impugnado. 



     Requer seu ingresso no processo para “exercer todas as faculdades inerentes a tal função, inclusive proceder à apresentação de memoriais, participar de eventual audiência pública e sustentar oralmente os seus argumentos em plenário, quando do julgamento da ação” (e-doc. 35, p. 12).



     12. FIESC afirma ser composta por onze sindicatos patronais da indústria no ente catarinense, sendo integrada pelo Serviço Social da Indústria (SESI), pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL) e pelo Centro das Indústrias do Estado de Santa Catarina (CIESC). 



     13. Assim, seria “considerada a maior e mais representativa entidade empresarial do Estado de Santa Catarina” (documento eletrônico 44, p. 2). Sua representatividade para atuar na corrente ação decorreria da importância do setor industrial desse estado-membro e constar em seu estatuto o objetivo de “representar, coordenar e defender os interesses e direitos das categorias econômicas da indústria catarinense”. 



     14. Evoca processo objetivo deduzido no Supremo Tribunal Federal a propósito de lei complementar catarinense que veiculava pisos salariais mensais para diversas classes de trabalhadores no qual foi aceita como amicus curiae. 



     15. Registra que o presidente da entidade já se declarou contrário ao objeto impugnado. 



     16. De um lado, manifesta que, “em um cenário de escassez e de crise sanitária mundial, tem-se que a má alocação de recursos públicos, que foge à razoabilidade, gera um esvaziamento dos direitos e garantias fundamentais da população brasileira, atingindo o núcleo de cláusulas pétreas” (e-doc. 35, p. 8). 



     17. De outro, proclama que “triplicar o valor do Fundo Eleitoral, em meio a pandemia causada pelo coronavírus, não é só inconstitucional, mas também imoral e desarrazoado. Os esforços deveriam estar concentrados na boa alocação dos recursos públicos em matéria de saúde, educação, segurança, geração de emprego e renda” (e-doc. 35, p. 10)



     18. Pede seu ingresso no presente processo, dada sua potencialidade para aportar elementos colaborativos para deslinde do feito e os fins que justificam sua representatividade.



     19. Campo Bom e Estância Velha (ACI) enuncia existir desde 1920 e ter como objetivo assistir ou representar a classe empresarial perante os poderes constituídos, contando atualmente com mil associados. Justifica sua participação neste processo da seguinte forma:



“Possui, ainda, grande atuação e representatividade junto aos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, sempre na busca da defesa dos interesses da sociedade e de seus associados.



Assim, considerando que o objeto da demanda posta em juízo possui indiscutível relevância social na medida em que afeta diretamente o interesse e o direito da coletividade, revela-se legitimada a ACI para ingresso na lide, com o objetivo de colaborar e auxiliar para o adequado deslinde da controvérsia, já que o assunto está diretamente relacionado com os temas que sempre pautaram e conduziram as ações e objetivos da ACI, através da defesa de garantias democráticas de um Estado de Direito.” (e-doc. 49, p. 3)



     20. Quanto ao mérito, manifesta-se contrariamente ao objeto impugnado e rememora que a entidade assim já se comportara publicamente. Enfim, requer seu ingresso para todos os efeitos de direito.



     21. Federação das Associações Comerciais de Santa Catarina (FACISC) assenta ter sido “constituída em 1971, conforme consta do art. 1º de seu estatuto, aos vinte e seis dias do mês de junho de mil novecentos e setenta e um, por intermédio das 148 Associações a ela filiadas, atua na representação dos interesses de aproximadamente 35.000 (trinta e cinco mil) empresas catarinenses” (e-doc. 57, p. 1). 



     22. Aponta que por disposição estatutária pode impetrar mandado de segurança e outras ações judiciais, daí decorreria sua viabilidade para atuar no presente feito. No mérito, a entidade repete, em termos literais, os argumentos já apresentados pela FIESC.



     23. Fecomércio/SC anuncia que é entidade sindical de 2º grau localizada na unidade catarinense, assim “administra as atividades regionais do Serviço Social do Comércio (SESC) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), conta com 68 (sessenta e oito) sindicatos patronais filiados e representa os interesses de 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil) empresas do setor terciário. Estas empresas importam em 65,3% (sessenta e cinco inteiros e três décimos) do PIB de Santa Catarina e geram a média de 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil) postos de trabalho” (e-doc. 61, p. 1). 



     24. Sustenta que as empresas do comércio de bens, serviços e turismo dessa jurisdição são diretamente interessadas na discussão ampla do tema vazado na presente ação direta. 



     25. Aporta suas contribuições argumentativas ao debate já na petição em tela, bem como registra ter se manifestado publicamente sobre a temática em prol do veto do aumento do Fundo Eleitoral.



     26. Fecomércio/RS assevera ser entidade sindical de grau superior, integrante do Sistema Confederativo de Representação Sindical do Comércio – Sicomércio, com base no ente gaúcho, representando atualmente 100 (cem) sindicatos das empresas do comércio de bens, serviços e turismo no Rio Grande do Sul, que atuam nas mais diversas cadeias produtivas da economia, o que diz respeito a 53,0% do Produto Interno Bruto estadual. 



     27. Informa que “opera com representatividade na defesa dos empresários do comércio de bens, serviços e turismo, promovendo o empreendedorismo e o desenvolvimento de 530 mil estabelecimentos, responsáveis por aproximadamente 1,5 milhão de empregos formais no Estado do Rio Grande do Sul” (documento eletrônico 65, p. 3). Por conta desse lastro social, acredita poder contribuir para o debate, defendendo posição pela inconstitucionalidade do art. 12, XXVII, da LDO da União para o exercício de 2022. Atesta também que “a retirada de aproximadamente 3,6 bilhões de reais do orçamento púbico para financiar campanhas eleitorais (fomentando tão somente um único mercado milionário – O PUBLICITÁRIO) é, como dito pelo autor da ação, uma imoralidade, em que pese o povo brasileiro já esteja calejado e quase conformado com legisladores que atuam em causas próprias” (e-doc. 61, p. 11). 



     28. Pede para ingressar no processo de modo que os dados e argumentos por si trazidos sejam apreciados no julgamento a ser levado a efeito nesta ação.



     29. Associação Comercial e Industrial de Florianópolis (ACIF) noticia ter sido fundada em 1915, tendo como objetivos estatutários a congregação e a orientação da classe de comerciantes e industriais de Florianópolis, bem como representação e defesa em juízo de seus associados quanto aos seus direitos coletivos e difusos. Informa também feitos históricos e recentes conduzidos pela associação. 



     30. Argumenta no sentido da inconstitucionalidade do objeto impugnado nesta ação direta. 



     31. Requer seu ingresso neste feito, tendo em vista sua legitimidade como represente do setor produtivo de Florianópolis, principalmente para fins de intimação dos andamentos processuais, sendo-lhe, ainda, facultada a prática de atos processuais subsequentes, inclusive sustentação oral.



     32. Associação Comercial e Industrial de Joinville (ACIJ) alude ter sido constituída há 110 anos e possuir legitimidade para atuar em feito dotado de tamanha relevância, porque “Joinville é a maior cidade de Santa Catarina, com população estimada em 604.708 mil habitantes (IBGE/2021) e principal economia do Estado (10,3% do PIB catarinense), 3ª do Sul do Brasil, com PIB de R$ 30,78 bilhões (2018)” (e-doc. 77, p. 1). 



     33. Alega que a peticionante congloba aproximadamente duas mil empresas como associadas, empregadores de cerca de 70% dos empregados da municipalidade. 



     34. Informa os feitos da associação nas causas da comunidade e afirma ser um de seus princípios o cumprimento do papel econômico e social do empresariado. Logo, em sua visão, “representatividade é o princípio que compreende a defesa dos interesses coletivos dos associados e da comunidade, de maneira transparente e consistente, assegurando a credibilidade junto às autoridades e a legitimidade junto aos diferentes setores e categorias de associados” (e-doc. 77, p. 2), simultaneamente, declara-se apartidária. 



     35. Elenca os impactos desta ação em seu quadro de associados:



“Contudo, o que se discute na presente ADI 7.058, impactará diretamente em seus associados e comunidade, porquanto o direito fundamental a boa administração pública não está apenas na execução, mas no planejamento e na eficiência do uso dos recursos públicos, que não são infinitos. É clarividente que a despesa pública de hoje é o tributo de amanhã e a população brasileira já está farta, não há espaço para o desperdício, os conchavos, arranjos para patrocinar oligarquias políticas, desvios, gastos desnecessários, enquanto áreas prioritárias carecem de investimentos.



Neste sentido, relevante para o debate a participação da sociedade civil organizada representada pela ACIJ e outras instituições congêneres, quando o Poder Legislativo trafega por caminhos tortuosos que não representam desejos legítimos da população e pior, preterindo o interesse público.” (e-doc. 77, p. 3)



     36. Apresenta argumentos em favor da inconstitucionalidade e da imoralidade do objeto ora impugnado, como, por exemplo, a redução de recursos disponíveis para obras de infraestrutura e benefícios previdenciários no orçamento de 2022. 



     37. Assenta ainda a necessidade da suspensão cautelar do dispositivo hostilizado, tal como pedido pelo requerente desta ação direta. Ao fim, solicita seu ingresso como amicus curiae ou, subsidiariamente, o recebimento de sua petição como memoriais.



     38. Fundada em 1993, a ACIP tem como objetivo representar e defender os interesses coletivos de seus associados perante o poder público. Defende a inconstitucionalidade da legislação impugnada nesta ação direta, à luz do contexto e do texto constitucionais. Requer seu ingresso na demanda como amicus curiae, com a finalidade de que passe a ser intimado dos andamentos realizados no feito e lhe seja facultado a prática dos atos processuais, inclusive a realização de sustentação oral.



     É o relatório.



     39. Conforme já observado em despacho exarado em 12 de janeiro de 2022, a presente controvérsia constitucional refere-se à rejeição, nos termos do art. 65, §§ 4º e 5º, da Constituição Federal, pelo Congresso Nacional, de veto do Presidente da República relativo ao numerário a ser fixado na Lei Orçamentária Anual da União para o exercício de 2022 e ora parametrizado na Lei de Diretrizes Orçamentárias da União pertinente ao mesmo ano, a título de conferir lastro financeiro ao Fundo Especial de Financiamento para Campanha para as eleições gerais de 2022.



     40. Posto isso, as disposições legais de natureza processual as quais autorizam a participação de terceiros no âmbito de feitos vocacionados ao controle abstrato de constitucionalidade aportam precisos requisitos a serem verificados pelo Relator no caso concreto.



     41. No art. 7º, §2º, da Lei 9.868/1999 se preconiza como condições para a manifestação de outros órgãos ou entidades tanto a relevância da matéria quanto a representatividade dos postulantes:



“Art. 7º Não se admitirá intervenção de terceiros no processo de ação direta de inconstitucionalidade.



§2º O relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, observado o prazo fixado no parágrafo anterior, a manifestação de outros órgãos ou entidades.” 



    42. Nos dizeres do Ministro Celso de Mello na ADI-MC 2.321, de sua relatoria, Tribunal Pleno, DJ 10.6.2005, a regra inscrita nessa norma jurídica consolidou esse instituto processual, desde que inspirado por representatividade adequada, com o objetivo de pluralizar o debate constitucional:



     



    “PROCESSO OBJETIVO DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO - POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO ‘AMICUS CURIAE’: UM FATOR DE PLURALIZAÇÃO E DE LEGITIMAÇÃO DO DEBATE CONSTITUCIONAL. - O ordenamento positivo brasileiro processualizou, na regra inscrita no art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/99, a figura do ‘amicus curiae’, permitindo, em consequência, que terceiros, desde que investidos de representatividade adequada, sejam admitidos na relação processual, para efeito de manifestação sobre a questão de direito subjacente à própria controvérsia constitucional. A intervenção do ‘amicus curiae’, para legitimar-se, deve apoiar-se em razões que tornem desejável e útil a sua atuação processual na causa, em ordem a proporcionar meios que viabilizem uma adequada resolução do litígio constitucional. - A ideia nuclear que anima os propósitos teleológicos que motivaram a formulação da norma legal em causa, viabilizadora da intervenção do ‘amicus curiae’ no processo de fiscalização normativa abstrata, tem por objetivo essencial pluralizar o debate constitucional, permitindo, desse modo, que o Supremo Tribunal Federal venha a dispor de todos os elementos informativos possíveis e necessários à resolução da controvérsia, visando-se, ainda, com tal abertura procedimental, superar a grave questão pertinente à legitimidade democrática das decisões emanadas desta Suprema Corte, quando no desempenho de seu extraordinário poder de efetuar, em abstrato, o controle concentrado de constitucionalidade.”



     



    43. No art. 138, caput e §2º, do Código de Processo Civil, dispõe-se:



     



    “Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.



    § 2º Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae.” (grifos nossos)



     



    44. Logo, o juiz ou o relator deve considerar em relação (i) ao conjunto fático-normativo posto em juízo (i-a) a relevância da matéria, (i-b) a especificidade do tema objeto da demanda ou (i-c) a repercussão social da controvérsia na qualidade de critérios decisórios no afã de admitir ou não a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada. No que se refere (ii) à qualificação desse terceiro, exige-se o preceito da representatividade do postulante.



    45. Igualmente, uma vez admitido o “amigo da corte”, não há efeitos positivos automáticos, cabendo ao juiz ou ao relator, em cada caso, avaliar a exata conveniência e oportunidade da contribuição daquele para com o juízo a partir da elucidação da matéria controvertida. Em outras palavras, a nova codificação relativiza, em certa medida e em alguns casos, a peremptoriedade do que previsto no art. 131, §3º, do RISTF, segundo o qual “admitida a intervenção de terceiros no processo de controle concentrado de constitucionalidade, fica-lhes facultado produzir sustentação oral, aplicando-se, quando for o caso, a regra do §2º do art. 132 deste Regimento.” Justamente porque, na existência de um grande número de amici curiae, a aplicação da disposição regimental pertinente aos litisconsortes não representados pelo mesmo advogado presente no art. 132, §2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF). Em termos práticos, essa conjunção de fatores esvaziava a funcionalidade da sustentação oral nesses casos.



    46. O Plenário desta Corte tem admitido a incidência do art. 138 do Código de Processo Civil (CPC) nos processos objetivos, desde que também esteja em consonância ao art. 5º, LXXVIII, do texto constitucional, isto é, na esteira da adequada instrução da causa e da garantia fundamental da razoável duração do processo. Sendo assim, a mera sustentação de argumentos jurídicos não tende a ser o papel adequado do “amigo da corte”, haja vista que já existem as figuras do defensor legis (Advogado-Geral da União) e do custus iuris (Procurador-Geral da República), ex vi art. 103, §§1º e 3º, da Constituição da República. Demonstra-se sumamente mais rica aos olhos do juiz constitucional, com competências jurisdicionais amplas e demandas urgentes, a experiência profissional, a expertise técnica ou a aderência específica na matéria diretamente regulada pela lei ou ato normativo impugnado em fiscalização abstrata de inconstitucionalidade.



    47. Nesse sentido, vejam-se os seguintes posicionamentos do colegiado máximo do STF: RE 602.584 AgR-segundo, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ Ac. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.3.2020; RE 593.849 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 3.10.2017; ADI 5.086 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13.6.2018; e RE 817.338 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 25.6.2019.



    48. No Regimento Interno deste Supremo Tribunal se dispõe em seu art. 21, XVIII, quanto à atribuição do Relator de decidir sobre a viabilidade de manifestação de terceiros nos processos de sua relatoria:



     



    “Art. 21. São atribuições do Relator: 



    XVIII – decidir, de forma irrecorrível, sobre a manifestação de terceiros, subscrita por procurador habilitado, em audiências públicas ou nos processos de sua relatoria;” (grifos nossos)



     



    49. Feitas essas considerações de ordem geral, convém analisar o cumprimento dos referidos requisitos processuais pelos postulantes.



    50. O Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral ostenta tanto representatividade na temática colocada na corrente ação direta quanto notório conhecimento técnico na relevante matéria defluída dos autos, que é o financiamento eleitoral. A propósito, basta verificar que a entidade atuou como amicus curiae na ADI 4.650, Rel. Min. Luiz Fux, em que se discutiu a inconstitucionalidade do modelo de doações eleitorais por pessoas jurídicas.



    51. Similar conclusão é passível de ser alcançada em relação à Transparência Eleitoral Brasil, por se tratar de iniciativa reconhecida internacionalmente, notadamente no âmbito latino-americano. Igualmente, integram a entidade uma notável plêiade de eleitoralistas, isto é, professores nacionalmente conhecidos e advogadas indicadas recentemente por este Supremo Tribunal para compor o Tribunal Superior Eleitoral, por lista tríplice, na forma do art. 7º, II, do RISTF.



    52. Quanto ao Livres, trata-se de movimento suprapartidário voltado à defesa do liberalismo e à renovação da política. Na ADI 6.241, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 22.3.2021, em que se questionava a higidez de processo legislativo do Congresso Nacional seu ingresso como amicus curiae foi aceito por esta Corte. Por brevidade, remeto-me às razões esposadas por Sua Excelência, a Ministra Relatora, em despacho admissional na supracitada ação de 30.11.2020, DJe 1º.12.2020.



    53. Com relação às ACI, ACIF, ACIJ e ACIP, apesar de reconhecer a importância de referidas entidades e os substanciosos argumentos levantados em suas petições, além de saudar o interesse cívico no tema vertido nesta ação direta, deixo de acolher o conjunto de pleitos referente ao ingresso neste feito. 



    54. Assim o faço em razão do dever imputado a este Relator no sentido de garantir a razoável duração do processo e a agilidade dos trabalhos. Ademais, tendo em conta a natureza excepcional da participação de terceiro no processo objetivo, registro a orientação deste Supremo Tribunal no sentido da legitimidade do indeferimento do pleito de ingresso no feito como amicus curiae de uma entidade de abrangência territorial limitada, caso já presente nos autos elementos suficientes na defesa da tese que essa pretende defender, evitando-se a redundância. Nessa linha, cito a ADI-AgR 5.464, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 17.11.2017, cuja ementa reproduzo:



     



    “Agravo regimental na ação direta de inconstitucionalidade. Pedido de ingresso no feito como amicus curiae. Indeferimento. Limitada abrangência da representatividade do agravante. Tese defendida por entidades já admitidas como amici curiae . 1. É excepcional a participação de terceiro no processo subjetivo [rectius: objetivo]. Tendo em vista a limitada abrangência da representatividade da agravante, sendo certo, ainda, que a tese por ela defendida já se encontra titularizada por entidades admitidas como amici curiae com representatividade mais ampla, mostra-se legítimo o indeferimento de seu pedido de ingresso no feito como amicas [rectius: amicus] curiae. 2. Agravo regimental não provido.”



     



    55. A propósito das solicitações da FIESC, FACISC, Fecomércio/SC e Fecomércio/RS, louvo o engajamento republicano de importantes segmentos da economia nacional em relevante matéria da democracia brasileira, assim como a relevância das ponderações jurídicas trazidas aos autos pelos patronos signatários das petições em análise. 



    56. Entretanto, rogo escusas aos entendimentos contrários por não vislumbrar na espécie representatividade adequada por parte dos peticionantes para contribuir como amici curiae nesta ação direta em específico, uma vez que se cuida de dispositivo da LDO da União para 2022 que se refere ao FEFC a subsidiar as eleições gerais do mesmo ano. 



    57. Certamente, o interesse pela campanha eleitoral diz respeito a todos os brasileiros, o que indica a relevância da matéria, porém a representatividade adequada do ponto de vista jurídico-processual não se confunde com a acepção leiga, ou seja, a inegável relevância dos postulantes para a sociedade e a economia catarinenses e sul-rio-grandenses. 



    58. Nessa linha, confira-se a argumentação do Ministro Celso de Mello na ADI-AgR 5.989, de sua relatoria, Tribunal Pleno, DJe 17.9.2020, sobre o pressuposto da representatividade adequada nas ações coletivas e na legitimidade ativa referente aos processos objetivos neste Supremo Tribunal:



     



    “Não custa acentuar que essa diretriz jurisprudencial, que visa a definir o sentido da cláusula ‘de âmbito nacional’ inscrita no art. 103, IX, da Carta Política, tem por precípuo objetivo conferir efetividade à fórmula da ‘adequacy of representation’.



    Revela-se essencial, no tema, sob tal aspecto, a questão concernente ao que a doutrina denomina, nos processos coletivos, ‘representatividade adequada’, que constitui – consoante observa ADA PELLEGRINI GRINOVER (‘Novas Tendências do Direito Processual’, p. 152, 1990, Forense Universitária), com fundamento no magistério de MAURO CAPPELLETTI (‘Appunti sulla tutela giurisdizionale di interessi collettivi o diffusi’, ‘in’ ‘Le azioni a tutela di interessi collettivi’, p. 200 e segs., 1976, Padova, Cedam) e de VICENZO VIGORITI (‘Interessi collettivi e processo’, p. 245, 1979, Milano) – ‘importantíssimo dado para a escolha dos legitimados às ações coletivas’ (grifei). 



    O fato processualmente relevante, no caso, é que a ausência de objetiva e pronta demonstração, pela autora, de que satisfaz a exigência jurisprudencial e doutrinária da representatividade adequada impede que se lhe reconheça qualidade para agir em sede de controle normativo abstrato, eis que associações de caráter meramente regional ou local não dispõem de legitimidade ativa ‘ad causam’ para a instauração, perante o Supremo Tribunal Federal, do concernente processo de fiscalização concentrada de constitucionalidade.



    É por essa razão que o Supremo Tribunal Federal não tem conhecido de ações diretas de inconstitucionalidade, quando ajuizadas, como sucede na espécie, por quem não ostenta o perfil de entidade de classe de âmbito nacional, conforme impõe o art. 103, IX, da Constituição Federal, para efeito de plena satisfação da exigência de representatividade adequada”.



     



    59. Ante o exposto, admito o ingresso neste feito na condição de amici curie do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, da Transparência Eleitoral Brasil e da Associação Livres, nos termos dos arts. 7º, §2º, da Lei 9.868/1999, 138, CPC, 21, XVIII e 131, §3º, ambos do RISTF, facultando-lhes os poderes legais de representação legal, com produção de sustentação oral, quando oportuno.



    60. Com base nos mesmos permissivos legais, deixo de acolher os pleitos de intervenção no processo como terceiros - “amigos da corte” - da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Novo Hamburgo, Campo Bom e Estância Velha, Federação das Associações Comerciais de Santa Catarina, Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Santa Catarina, Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio Grande do Sul, Associação Comercial e Industrial de Florianópolis, Associação Comercial e Industrial de Joinville e Associação Empresarial de Palhoça. De toda forma, recebo suas petições e os argumentos nelas contidos como memorias, desde já disponíveis publicamente a todos os Ministros deste STF e demais interessados.



    61. Determino à Secretaria Judiciária incluir neste feito o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, a Transparência Eleitoral Brasil e a Associação Livres na condição de amici curiae.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de fevereiro de 2022.



     



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator



Documento assinado digitalmente